Tribunal: TJDFT
Processo: 0754747-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a pena privativa de liberdade e a punibilidade do condenado, com fundamento no art. 82 do Código Penal, em razão do decurso do período de prova do sursis, apesar de alegado descumprimento das condições impostas durante sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do período de prova do sursis acarreta automaticamente a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se é possível a revogação do benefício após o término do prazo, em razão de descumprimentos ocorridos durante sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das condições impostas no sursis durante o período de prova impede o reconhecimento automático da extinção da punibilidade.
4. A decisão de revogação do sursis possui natureza declaratória e pode ser proferida após o término do período de prova, desde que fundada em fatos ocorridos durante sua vigência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revogação do benefício mesmo após o decurso do prazo, mitigando a aplicação automática do art. 82 do Código Penal.
6. A ausência de análise judicial sobre o cumprimento das condições impostas impede a extinção da pena com base apenas no decurso do prazo.
7. Comprovado o descumprimento reiterado das condições do sursis pelo apenado, impõe-se a revogação do benefício e o prosseguimento da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições do sursis durante o período de prova impede a extinção automática da punibilidade pelo mero decurso do prazo.
2. A revogação da suspensão condicional da pena pode ser decretada após o término do período de prova, desde que fundada em fatos ocorridos durante sua vigência.
3. A decisão que extingue a punibilidade exige a verificação do efetivo cumprimento das condições impostas no sursis.